Tribunal: TCU
Processo: 021.087/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Fundação Universidade de Brasília contra decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria de ex-servidora.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto pela Fundação Universidade de Brasília (FUB) contra o Acórdão 3282/2024-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria da ex-servidora Lucia Helena Soares e Silva, em razão do pagamento de rubrica referente à unidade de referência padrão, cujos valores já deveriam ter sido absorvidos pelos sucessivos planos de carreira que a beneficiaram e não poderiam ser reajustados. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta deliberação à recorrente e à interessada.